Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-19.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003119-19.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR PEREIRA MACEDO - CPF: 842.952.011-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA ROSA DA SILVA ROBERTO - CPF: 046.112.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MEDEIROS DO AMARAL - CPF: 001.360.461-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 071.689.021-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CORPO ENCONTRADO NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO HOMICÍDIO – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL INDICA INTENÇÃO DE OCULTAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

DO MEIO CRUEL
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdecir Pereira Macedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.

1003119-19.2021.8.11.0006
, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ilícitos tipificados nos art. 121, § 2o, inciso III e art. 211,
caput
, do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a absolvição sumária do acusado, afirmando que ele está amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa quanto ao crime de homicídio e pugnando pelo reconhecimento da atipicidade quanto ao crime de ocultação de cadáver. Subsidiariamente, mantida a pronúncia, pleiteia o afastamento da qualificadora do meio cruel (Id.

126127853
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id.

126127856
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id.

126127857
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id.

131383654
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 22 horas, no “antigo frigorífico” situado na avenida Barcelona, bairro Jardim Imperial, s/n, na comarca de Cáceres/MT o acusado
Valdecir Pereira Macedo
, com emprego de meio cruel, matou a vítima Jelisson Jesus de Oliveira Leite.

Após o homicídio, em uma mata localizada na lateral do “antigo frigorífico” acima mencionado, o acusado ocultou o cadáver da vítima.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
Segundo se apurou, o denunciado, por ocasião do ocorrido, encontrou a vítima no “Antigo Frigorífico”, já com a prévia intenção de ceifar-lhe a vida.

Destarte, valendo-se de uma arma branca e de uma pedra, o denunciado atacou o ofendido, desferindo em seu desfavor múltiplos golpes pelo corpo, os quais ocasionaram as lesões descritas no Laudo Necroscópico (Num. 55701533), disso resultando choque hipovolêmico hemorrágico e consequente morte.

Os autos revelam que o increpado se valeu de meio cruel, seja em razão da brutalidade incomum verificada na execução do delito – eis que foram atestadas pelo menos 23 (vinte e três) lesões pérfuro-incisas em detrimento do ofendido –, seja por conta do sofrimento desnecessário imposto à vítima.

Na sequência, o denunciado arrastou deliberadamente o corpo do ofendido, dispensando-o numa mata, de modo a ocultá-lo (Num. 55701536).”
(Id. 126127770).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, pronunciado como incurso nos art. 121, § 2o, inciso III e art. 211,
caput,
do Código Penal.

Inconformada, a defesa se insurgiu contra a decisão, sustentando, de forma sucinta, que o acusado fez uso dos meios necessários para a sua proteção contra agressão iminente da vítima, a qual portava uma faca e teria lhe ameaçado e ameaçado tirar a vida de sua esposa, razão pela qual deve incidir no caso a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, pugna pelo reconhecimento da atipicidade, pois
“
o corpo não estava encoberto por nada, dentro de nada, tampado por nada, enfim, estamos diante de, no máximo, um suposto mero ato de dificultar o encontro do corpo, o que não pode ser visto como ocultação de cadáver (...)”
(Id. 126127835, p. 10).

Em primeiro momento, convém ressaltar que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de Id.
126127722 e Id. 126127737, p. 6, Relatório de Investigação de Id. 126127737, p. 13, e pelos Laudos Periciais de Id. 126127758 e Id. 126127760.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhidas tanto em fase investigativa, como em juízo.

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em sede policial, o acusado
Valdecir Pereira Macedo
confessou a prática dos crimes:

“(...) Que afirma o interrogando que não conhecia a vítima; que recorda que ao chegar em casa se deparou com sua esposa chorando e ao perguntar o que tinha acontecido, ela respondeu que um rapaz chamado Jelinho tinha empurrado a porta da casa ameaçando invadi-la, mandando abrir, caso contrário, ia arrebentar a porta e matar a esposa do interrogando; que mediante esse fato, o interrogando saiu a procura de Jelinho mas não o encontrou, apenas nesta manhã por volta das 05:30hs quando já ia saindo do local (barracão do antigo frigorifico) encontrou com a vítima e perguntou se se chamava Jelinho, portanto, não sabia que a vítima estaria no local; que o interrogando mandou a vítima sentar para conversar e ao perguntar o motivo de ter ameaçado sua esposa, o mesmo respondeu dizendo: "não matei hoje mas mato amanhã; que tanto o interrogando quanto a vítima estavam sentados quando começou a golpear com faca a vítima em várias partes do corpo e depois jogou pedra na cabeça da vítima; que não lembra quanto golpes deu na vítima; que o interrogando já portava a faca usada no crime, sendo de tamanho médio; que depois de ter cometido o crime, o interrogando arrastou o corpo da vítima para dentro do mato”
(Id. 126127772, p. 19).

Em juízo, Valdecir manteve a confissão, no entanto, disse que a vítima lhe atacou primeiro, instante em que tomou a faca da vítima e a atingiu:

“
Doutora, eu vou falar a verdade pra senhora, eu matei ele mesmo (...)
mas a senhora sabe o porque, doutora? Porque ele foi lá em casa e ameaçou a minha esposa com um facão falando que se ela não abrisse a porta ele ia arrombar e matar a minha esposa, a senhora tá entendendo, doutora? E tava arranhada a porta, quando eu cheguei lá ela tava passando mal e tinha sangue no lençol, eu perguntei o que que foi aquilo e ela falou pra mim que um tal de Jelinho que tinha ido lá procurar um tal de Mario, que eu nem sei quem que é esse Mario doutora, tá entendendo? Eu não sei quem é esse Mario, não conheço esse Mario. E eu falei ‘mas eu não conheço esse Mario’ e ela falou ‘mas veio aqui procurando e eu falei que aqui só morava eu e você e ele riscou a porta aí ó com um facão e riscou o chão falando que ia matar eu porque eu não abri a porta’ e eu perguntei ‘mas qual foi o motivo?’ e ela falou ‘eu não sei’. Aí doutora, eu peguei e falei pra ela assim ‘tá bom, deixa isso pra lá, entrega na mão de deus, que deus sabe o que faz’ e fiquei tranquilo entende, doutora? Fiquei tranquilo, passei o dia, fui ‘maguear’, porque tava sem serviço na cidade (...) quando foi de noite, na quinta-feira pra sexta-feira eu saí de noite, e também não encontrei ele mas não procurei ele, tanto que eu nem faca andava, nunca andei com faca, doutora, aí quando foi 5h da manhã eu tava fumando droga, porque eu não fumo droga dentro de casa por causa da minha esposa, aí eu fui lá no frigorífico, no fumódromo, e eu cheguei lá e não tinha ninguém, doutora, não tinha ninguém. Cheguei sentei lá fumei minha droga meu cigarro e tava arrumando meu cachimbo pra fumar minha droga e minha intenção era sair já e ir procurar um lote pra mim carpir, porque eu vivia pedindo serviço, carpindo lote, pegando quintal pra sustentar minha família, porque eu podia ser usuário de droga, mas nunca deixei faltar nada dentro de casa, doutora. Aí quando eu ia sair ele veio gritando falando ‘ah é você mesmo eu fui lá na sua casa e não encontrei você, o diabo tá pedindo seu sangue’ e eu falei ‘mas porque, cara, que que eu fiz pra você, eu nem tenho amizade com você’ eu conhecia ele assim de vista, a senhora tá entendendo? Conhecia ele de vista, não tinha amizade com ele, aí ele apossou da faca, doutora, veio pra cima de mim com a faca ce entende? Aí foi onde que eu saí assim correndo, eu tentei correr dele ainda, doutora, aí eu peguei na perna dele e ele caiu,
aí eu entrei em luta corporal e peguei a faca dele e comecei a dar facada nele e aí eu perdi a cabeça (...) era entre matar ele e ele matar minha mulher, doutora, eu não sei, nunca fiz nada pra ele, eu não tinha treta com ele, doutora
(...)”
(Arquivo de Mídia, Id.
126127827)
– negritei.

O policial militar
Raphael Medeiros do Amaral,
responsável pela ocorrência, confirmou que, durante a abordagem, o acusado confessou a autoria delitiva, dizendo que desferiu o primeiro golpe na vítima e a arrastou quando ela tentou fugir, o que contrapõe a tese de legítima defesa, nos seguintes termos:

“Foram feitas várias diligências ali nas imediações né, pra saber o que tinha ocorrido, se tinha mais alguma informação, até que houve a informação de que o réu teria sido o possível autor do referido homicídio. Foi feita a diligência até a casa do mesmo, onde ele foi encontrado, também a esposa dele tava no local, foi feita a abordagem como de costume, a revista pessoal e tal, e foi indagado a ele sobre o ocorrido
, o qual disse realmente o que tinha ocorrido, que tinha sido o autor do homicídio
, em decorrência de uma ameaça sofrida pela esposa dele no dia anterior, que a vítima teria ido na casa dele, ameaçado a esposa dele, e ele tomou essa atitude aí em decorrência dessa ameaça que a esposa dele sofreu. Posteriormente foi levado até a delegacia, feito o boletim de ocorrência e somente isso. Ministério Público: deixa eu te perguntar, Raphael, entrando em detalhes sobre esse momento da abordagem, ele mesmo confessou ter sido autor então, né?
Testemunha: sim, sim (...) ele falou que desferiu o primeiro golpe né, a primeira facada, o rapaz tentou correr e ele arrastou o rapaz mais pra dentro do frigorífico lá
, tanto que a primeira equipe que chegou no local lá realmente percebeu que tinha tido um arrasto né, devido ao sangue no local ali. E foi o que ele mesmo falou à equipe ali e foi feita a condução dele (...)”
(Arquivo de Mídia, Id. 126127823) – negritei.

A informante
Eliana Rosa da Silva Roberto
, esposa do acusado, também confirmou a autoria a ele imputada, narrando o seguinte:

“Ver eu não vi nada, eu só sei que esse rapaz chegou na quinta-feira lá em casa chamando por ele e por um tal de Mario, aí eu respondi que lá em casa não tinha ninguém, aí ele foi e riscou o facão na porta de casa e falou que se eu não abrisse a porta ele ia arrombar e ia me matar. Ministério Público: na quinta-feira? Um tal de Mario? Você já conhecia esse Mário? Eliana: não, não conhecia não, ele chamou por nome né, pensando que esse Mário morava lá, e eu falei que não, que lá mora eu e meu esposo. Ministério Público: eu não entendi muito bem, ele chegou lá perguntando do Mário? Eliana: isso. Ministério Público: mas ele perguntava do seu esposo ou do Mário? Eliana: do Mário, aí eu falei que lá não morava ninguém com esse nome, que morava eu e meu esposo, aí ele falou ‘então abre a porta’ e eu falei ‘não vou abrir a porta’ aí ele falou que se não abrisse ele ia arrombar e matar quem tava lá dentro, ameaçando né, e a hora que o meu marido chegou eu falei pra ele. Ministério Público: e a senhora já conhecia a vítima? Eliana: não, não conhecia não. Porque até então meu esposo era usuário de droga né, então eu não sei o que que aconteceu na rua, se ele já foi ameaçado lá e o cara queria vir dar em nós também né (...) e aí ele falou né ‘ah a hora que seu esposo chegar pode falar pra ele’. Ministério Público: e o seu esposo já conhecia a vítima então? Eliana: eu acho que sim, porque até então quando meu esposo saía pra rua eu não acompanhava (...) aí de quinta pra sexta ele saiu, aí ele voltou era de manhãzinha (...) Ministério Público: e aí ele chegou e contou o que pra senhora? Eliana: ele chegou né, pediu pra eu abrir a porta, eu fui e abri a porta pra ele e vi ele com olhar triste né, e fui e perguntei pra ele ‘o que que aconteceu Valdeci?’ e ele disse ‘nada não’ aí eu falei ‘hum então tá bom’ e fui no banheiro, e aí
quando eu voltei ele virou pra mim e falou ‘eu matei um cara’ e eu falei ‘ah, para’ e ele era brincalhão né e eu falei ‘cê tá mentindo, para de ser besta’ e ele disse ‘é sério amor, tô falando sério’ (...) e até então eu não acreditei, porque ele tava normal entendeu, eu só fui acreditar quando vi os carros dos policiais chegar
(...)”
(Arquivo de Mídia, Id. 126127826) – negritei.

Como se depreende dos depoimentos judiciais acima transcritos, há nos autos indicativos suficientes da autoria delitiva imputada ao recorrente, já que, além da sua confissão, sua esposa e os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram uníssonos em confirmar que ele praticou o homicídio contra a vítima Jelisson.

Não obstante o recorrente tenha levantando, em juízo, a tese da legítima defesa,
não é possível assegurar, de forma indene de dúvidas, que ele apenas tentou repelir agressões iniciadas pela vítima, sobretudo porque o homicídio ocorreu mediante 23 facadas, de forma que há dúvidas de que tenha se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão.

Além disso, o depoimento do policial Raphael, transcrito acima, contrapõe a narrativa judicial do acusado e indica a possibilidade de que ele tenha iniciado as agressões em razão das ameaças proferidas pela vítima, razão pela qual se mostra acertada a decisão de pronúncia.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária, é necessária a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude (CPP, art. 415), sobretudo porque, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, colaciono precedente oriundo desta Câmara Criminal:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] CONTRA A VÍTIMA EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA E DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS EM DESFAVOR DA VÍTIMA JOSÉ DA ROCHA PEREIRA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EXCLUÍDA EX OFFICIO.
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, é de se manter a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
. É inviável a subtração do Conselho de Sentença da análise da qualificadora do motivo fútil quando, à vista das provas existentes, não se mostrar extreme de dúvidas a impertinência dela. A ocorrência de vias de fatos entre o ofendido e o agente descaracteriza a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
” (TJMT – Recurso em Sentido Estrito n. 1001374-22.2021.8.11.0000, Primeira Câmaras Criminais, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, DJe 7.5.2021) – destaquei.

Assim, as provas produzidas não permitem concluir com segurança que o recorrente agiu em legítima defesa, de forma que
é impositiva a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Quanto ao crime de ocultação de cadáver, também não merece guarida o pedido defensivo.

Consta dos autos que, após ceifar a vida da vítima, o acusado arrastou o corpo até uma mata próxima ao local, longe do alcance visual de testemunhas, de forma que estão presentes os indícios suficientes a autorizar a submissão ao júri.

Ademais, o laudo pericial do local dos fatos (Id.
126127760)
, indicou a provável intenção de ocultação de cadáver na ação do réu, veja-se:

“
Considerando as características das lesões na vítima, descritas na subseção 4.4, bem como do instrumento cortante encontrado no local (faca), infere-se que tal faca fora utilizada por um suspeito em ação perfurocortante para provocar as múltiplas lesões pérfuro-incisas na vítima.

Considerando as lesões da vítima, bem como as trilhas de sangue e marcas de arrastes no local, infere-se que a vítima tenha sido ferida, inicialmente, no pátio (à esquerda do barracão), tendo se dirigido, em seguida, para o interior do barracão, onde foi alcançada e esfaqueada múltiplas vezes.

Considerando as lesões e manchas de sangue nos membros superiores da vítima, infere-se que estas se tratavam de lesões de defesa. Considerando a posição em que o cadáver foi encontrado e os demais vestígios,
infere-se que a vítima tenha sido arrastada, em decúbito ventral, pelos braços, após ser esfaqueada no interior do barracão, até sua posição de repouso final, com a provável intenção de ocultação do cadáver
.”

Dessa forma, havendo nos autos indicativos da tipicidade da conduta e da intenção do réu em ocultar o cadáver, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia pela prática de ambos os crimes, para que o acusado seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, a defesa requereu a exclusão da qualificadora do meio cruel, afirmando que a incidência de vários golpes para a prática do crime não pressupõe que houve sofrimento desnecessário e demasiado da vítima.

No entanto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente
improcedentes devem ser extirpadas, o que não acontece no caso em apreço, pois
os elementos probatórios trazidos aos autos denotam que a vítima foi esfaqueada em diversas regiões do corpo e teve fratura por lesão contusa na cabeça, circunstâncias que indicam intento de causar grande sofrimento à vítima.

O laudo pericial de Id. 126127758, em resposta aos requisitos oficiais formulados, apontou a existência de lesões que sugerem que a morte foi produzida com emprego de crueldade, aduzindo a seguinte narrativa no tópico “V”:

“O cadáver apresentava mucosas descoradas com forte sinal de choque hipovolêmico hemorrágico somado a moderada quantidade de sangue e coágulo na cavidade abdominal,
além das múltiplas perfurações na região lateral do pescoço bilateralmente, área com vasculaturas de médio calibre propensas a grandes perdas volêmicas
. As lesões são compatíveis com instrumento perfuro cortante de apenas um gume devido à linearidade e regularidade das bordas das feridas e profundidade das lesões. As dimensões das lesões perfuro incisas descritas são compatíveis com o mesmo instrumento variando apenas a profundidade das lesões. O cadáver apresenta escoriação de arrasto em face e cotovelos compatíveis com extremidades ósseas e ausência de escoriações nos joelhos o que sugere que esta região foi poupada do arrasto.
O cadáver apresenta lesões perfuro incisas em face externa dos antebraços, localização que sugere lesões de defesa.
A arma branca fotografada em anexo foi colhida pelo perito criminal do local.
Foram contabilizadas 23 lesões repetidamente perfuro incisa que sugerem crueldade.”
(negritei).

Dessa forma, tendo em vista que não é possível ao julgador usurpar da competência do Júri quaisquer circunstâncias que circundem a ação delitiva, mostra-se necessária a submissão da respectiva qualificadora ao conhecimento do egrégio Conselho de Sentença, uma vez que não é evidentemente descabida.

Nesse ponto, importante verberar que à defesa será oportunizada a produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da materialidade, da autoria delitiva, bem como das qualificadoras descritas na peça de acusação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022